Tribunal: TJSP
Processo: 0000368-41.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iv) de fixação de regime menos gravoso para

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iv) de fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Penas-base majoradas em face da quantidade de drogas apreendidas (14 porções de maconha e 35 de cocaína) – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína) – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado à venda de cocaína, a justificar a manutenção do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.